Tribunal: TJSP
Processo: 0009168-50.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VII, da LEP. Pretensão de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão homologatória. Quanto ao mérito busca a absolvição ou desclassificação para falta leve ou média e que a perda dos dias remidos se dê no patamar mínimo. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VII, da LEP. Pretensão de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão homologatória. Quanto ao mérito busca a absolvição ou desclassificação para falta leve ou média e que a perda dos dias remidos se dê no patamar mínimo. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Pedido de redução dos dias remidos no patamar mínimo afastado, fração de 1/3 mantida. Falta grave que causa subversão da ordem ou disciplina interna. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009168-50.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO ALCÂNTARA SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009168-50.2020.8.26.0996 -Voto no 15698
2
Agravo em Execução no 00009168-50.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Pudente- DEECRIM/UR5
Agravante: Bruno Alcântara Soares
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15698
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VII, da LEP.
Pretensão de nulidade da decisão por falta de
fundamentação. Inocorrência. Decisão homologatória.
Quanto ao mérito busca a absolvição ou desclassificação
para falta leve ou média e que a perda dos dias remidos se
dê no patamar mínimo. Impossibilidade. Subsunção da
conduta do reeducando a postura tipificada como falta
disciplinar de natureza grave. Pedido de redução dos dias
remidos no patamar mínimo afastado, fração de 1/3
mantida. Falta grave que causa subversão da ordem ou
disciplina interna. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por BRUNO
ALCÂNTARA SOARES em face da r. decisão de fls. 53/54 do r. juízo da execução,
que homologou a falta disciplinar de natureza grave praticada em 01 de maio de
2020, que declarou a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anterior a falta
grave, além do reinício do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão.
Aduz o agravante, preliminarmente, a nulidade do feito
questionando a fundamentação da decisão. No mérito, requer a absolvição da prática
da falta grave. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta para natureza
leve ou média e requer a redução dos dias remidos no patamar mínimo legal (fls.
01/10).
Contraminutado o recurso (fls. 14/21), e mantida a r. decisão
proferida (fls. 22), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo (fls. 62/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009168-50.2020.8.26.0996 -Voto no 15698
3
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
O sentenciado aduz, em preliminar, nulidade do feito
alegando ausência de fundamentação.
Inicialmente, cumpre salientar que não assiste razão ao
agravante ao alegar que a decisão judicial carece de fundamentação, pois
fundamentou, ainda que de forma sucinta, o reconhecimento da falta grave,
atendendo, portanto, sua finalidade dentro do contexto dos autos e da convicção do
julgador.
Destaca-se que o que não se admite no ordenamento jurídico
pátrio é a completa ausência de fundamentação e não o fato de que ela sucinta.
Portanto, a fundamentação sucinta não ofende o inciso IX do
artigo 93 da CF.
No que diz respeito ao mérito, de igual sorte não assiste razão
à defesa. Apurou-se em regular procedimento administrativo que em 01 de maio de
2020 o agravante praticou a noticiada falta disciplinar de natureza grave.
O agente de segurança LUCIANO RODRIGUES, declarou
que no dia dos fatos prestava serviço como zelador do Pavilhão III e, no momento,
realizava a transferência dos sentenciados entre as celas, para posterior contagem e
do procedimento de “bate piso/bate grade”. Para isso, os sentenciados são alocados
em outra cela e retornam para a sua de origem após finda a revista. Ao determinar
que os apenados da cela 04 (quatro) se dirigissem a cela 08 (oito), BRUNO e
THIAGO recusaram-se a cumprir. Declara que por mais de uma vez determinou de
forma direta que estes acatassem o determinado, mantendo-se a recusa, alegando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009168-50.2020.8.26.0996 -Voto no 15698
4
não iriam cumprir, mas não ofertando qualquer motivação para tal (fls. 38).
Por sua vez, CLAUDIO DE JESUS GUERREIRO, prestou
depoimento que vai ao encontro do de seu colega. Apenas acrescenta que LUCIANO
informou aos sentenciados que a desobediência poderia acarretar sanção, porém eles
permaneceram insubordinados (fls. 39).
Cumpre salientar que a palavra do agente penitenciário goza
de fé pública:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
USO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM
UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
NO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA
GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS
- QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO
DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. Na hipótese, o reconhecimento da prática
de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de
dois agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os
quais narraram de forma uníssona e harmônica a
utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade
prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho,
por si só, não pode afastar tal conclusão. 2. Infirmar o
cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência
de
provas,
demandaria,
necessariamente,
amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado
em sede de habeas corpus. Precedente. 3. Ordem de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009168-50.2020.8.26.0996 -Voto no 15698
5
corpus denegada.” (STJ, HC 254312 SP 2012/0194633-1,
Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Dje 13/08/13).
O sentenciado THIAGO AMERICO RESENDE, declarou
habitar a cela 04 (quatro) do Pavilhão III no dia dos fatos e que, juntamente com
BRUNO, recusou-se a adentrar a cela determinada, de modo intencional e
consciente. Teria tomado essa atitude em razão de possuir dividas com o PCC e
temia ser cobrado por outros detentos do pavilhão em que habitava, assim foi
insubordinado para que fosse transferido para o setor disciplinar (fls. 41).
O agravante, por seu turno, prestou relato semelhante ao de
THIAGO, relatou saber que sua atitude configura desobediência, mas que procedeu
de modo ordeiro e não ofendeu nenhum funcionário. Após desobedecer ao
funcionário, este determinou que ele fosse ao setor disciplinar, o que de prontidão
foi acatado pelo declarante. Não integra facção criminosa, mas não quis declarar sua
motivação (fls. 40).
Considerando-se os depoimentos dos servidores e dos
sentenciados, tem-se claro que houve a prática, como mencionado, da falta grave.
Ora, as regras do sistema penitenciário devem ser respeitadas
pelos sentenciados. Não se reconhecer a falta grave na situação que se coloca é
comprometer a ordem do estabelecimento prisional. O sentenciado infringiu os
artigos 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, o qual prevê que o preso que não
observar os deveres previstos nos incisos II e V, do art. 39, da referida Lei, comete
falta grave.
Por fim, a redução dos dias eventualmente remidos, tendo
em vista que o art. 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação de até 1/3 dos
dias referidos, tal como foi aplicado pelo d. magistrado, patamar que deve ser
mantido, considerando-se que a atitude do agravante vai de encontro às finalidades
primordiais da pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009168-50.2020.8.26.0996 -Voto no 15698
6
Neste sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
-
DESOBEDIÊNCIA,
COMPORTAMENTO
INDISCIPLINADO
E
DESRESPEITO
A
FUNCIONÁRIOS - RECONHECIMENTO. Imputa-se
falta grave ao reeducando que desrespeita os funcionários
do estabelecimento prisional. REINÍCIO DA CONTAGEM
DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE
NOVOS
BENEFÍCIOS
NA
EXECUÇÃO
-
POSSIBILIDADE, DESDE QUE EXCETUADOS O
LIVRAMENTO CONDICIONAL, O INDULTO E A
COMUTAÇÃO DE PENAS - INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 441 DO COLENDO STJ. PERDA DOS DIAS
REMIDOS NOVA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 127 DA
LEI DE EXECUÇAO PENAL DESCONTO DA FRAÇÃO
MÁXIMA
DE
1/3
PELA
PRÁTICA
DE
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DECISÃO
FUNDAMENTADA. De acordo com a Lei no 12.433/2011,
o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o
disposto no art. 57 da mesma norma. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Criminal, AE no
0001825-75.2017.8.26.0521, Rel. Des. Willian Campos, DJ:
29/06/17).
Sendo assim, de rigor a manutenção do reconhecimento da
falta de natureza grave, bem como a interrupção da contagem do prazo somente para
fins da concessão do benefício da progressão de regime.
O pedido de desclassificação para falta de natureza leve ou
média não é cabível, tendo em vista que há perfeita subsunção ao art. 50, inciso VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009168-50.2020.8.26.0996 -Voto no 15698
7
c.c. art. 39, incisos II e V, da LEP.
Ante o exposto, AFASTA-SE A PRELIMINAR e NEGA-
SE PROVIMENTO ao presente agravo em execução interposto por BRUNO
ALCÂNTARA SOARES, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Reinaldo Cintra
Relator